Tribunal: TJMT
Processo: 1043788-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1043788-93.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDRÉ FELIPE MARTINS DA SILVA
AGRAVADA: CAPITAL CONSIGNADO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
Os documentos anexados, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.
Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043788-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE MARTINS DA SILVA - CPF: 048.798.551-62 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Os documentos anexados, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1043788-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRÉ FELIPE MARTINS DA SILVA

AGRAVADA:

CAPITAL CONSIGNADO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno apresentado por
ANDRÉ FELIPE MARTINS DA SILVA
, contra decisão monocrática proferida pelo Relator em substituição legal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no. 1034392-92.2025.8.11.0000 (Id. 336139380), que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco fundamental ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

Aponta que o fundamento da decisão original baseou-se unicamente na análise da sua renda bruta, que perfaz o montante de R$11.098,61 (onze mil, noventa e oito reais e sessenta e um centavos).

Argumenta que tal critério é inadequado e desconsidera sua real capacidade contributiva, visto que, após os descontos compulsórios e consignações em folha de pagamento, sua renda líquida efetivamente percebida se reduz drasticamente para apenas R$5.269,36 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Este valor, conforme detalhado na documentação acostada, é integralmente consumido por despesas essenciais que, somadas, alcançam a cifra de R$5.270,00 (cinco mil, duzentos e setenta reais), revelando um cenário de déficit orçamentário e evidente superendividamento.

Para corroborar sua alegação de hipossuficiência, o agravante instruiu o processo com uma robusta documentação, que inclui a declaração de hipossuficiência, holerite atualizado, uma planilha minuciosa de despesas mensais e extratos bancários referentes aos meses de julho a outubro de 2025 (Id. 334613858).

Esses documentos, segundo o recorrente, comprovam de forma inequívoca a total ausência de capacidade financeira para arcar com as custas processuais, evidenciando um fluxo de saídas que constantemente supera ou equivale às entradas, o que, por si só, corrobora a sua declaração de hipossuficiência.

Ressalta que a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, foi ignorada, assim como o entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais Superiores (STJ e STF) e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que exigem uma aferição da realidade econômica concreta do requerente.

A análise, portanto, não deveria restringir-se a um mero cálculo aritmético da renda bruta, mas considerar as despesas ordinárias, os encargos assumidos e a vulnerabilidade decorrente do superendividamento, que é distinta da pobreza absoluta.

O agravante ainda detalha em seus documentos que, embora tenha auferido rendimentos tributáveis brutos de R$96.788,05 (noventa e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos) no ano-calendário de 2024, ele é servidor público estadual e sua remuneração sofre expressivos descontos obrigatórios, como contribuição previdenciária (R$9.888,00) e imposto de renda retido na fonte (R$9.600,16), além de possuir elevadas despesas essenciais e permanentes com educação (R$13.653,93) e plano de saúde (R$9.538,73), totalizando R$44.032,34 (quarenta e quatro mil, trinta e dois reais e trinta e quatro centavos) em encargos familiares comprovados, sem qualquer patrimônio ou reservas financeiras que pudessem suportar as custas sem prejuízo de seu sustento e de seus dependentes.

Adicionalmente, o agravante argumenta que a decisão interlocutória também se equivocou ao indeferir o pedido de tutela de urgência. Afirma que a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) é manifesta e não se apoia em "simples alegações", mas em prova documental robusta e inequívoca. Esta documentação demonstraria que o agravante foi induzido a erro na contratação de cartões de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando, na verdade, estar celebrando empréstimos consignados simples.

Destaca que esses contratos de RMC impõem juros exorbitantes e não possuem um número de parcelas definido, fazendo com que os descontos mensais amortizem um valor ínfimo do saldo devedor, o que, na prática, transforma a obrigação em uma dívida praticamente perpétua. Tal prática configura um claro vício de consentimento, violando frontalmente o dever de informação e a boa-fé objetiva, conforme preveem os artigos 6o, inciso III, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado, em casos idênticos, tem reconhecido a abusividade dessa prática e deferido a suspensão dos descontos.

Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), o agravante assevera que é cristalino e iminente. A manutenção da decisão impugnada sujeita-o ao risco de ter seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes e à continuidade dos descontos abusivos em sua folha de pagamento, que comprometem diretamente sua subsistência e a de sua família, visto que se trata de verba de natureza alimentar.

Menciona a jurisprudência do TJMG que reconhece o dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da negativação indevida. Além disso, aponta que a suspensão administrativa dos descontos pela SEPLAG/MT e as decisões normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) que proíbem a modalidade de cartão de crédito consignado reforçam a probabilidade do direito e o caráter supostamente fraudulento das contratações.

Por fim, o agravante enfatiza que a medida pleiteada é plenamente reversível, uma vez que, em caso de eventual improcedência da demanda principal, os valores poderiam ser reavidos pela instituição financeira com os encargos contratuais, não havendo, portanto, risco de prejuízo irreparável à agravada.

Conclui que a negativa simultânea da gratuidade da justiça e da tutela de urgência afronta os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da efetividade do processo, esvaziando o direito constitucional de acesso à Justiça e convertendo-o em um ônus inatingível para um cidadão em estado de vulnerabilidade, impedindo a cessação de um dano contínuo.

Diante do exposto, o agravante requer, primeiramente, o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, para reformar a decisão monocrática e deferir integralmente os pedidos formulados no agravo de instrumento, incluindo a concessão dos benefícios da justiça gratuita e da tutela de urgência.

Subsidiariamente, caso não haja retratação, postula que o recurso seja submetido a julgamento pelo Colegiado para que seja conhecido e provido, a fim de reformar a r. decisão agravada para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita e deferir a tutela de urgência, determinando que a agravada se abstenha de efetuar os descontos referentes aos contratos de cartão de crédito consignado na folha de pagamento do agravante, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

O recorrente invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Contudo, conforme já pontuado na decisão anterior (Id. 336139380), essa presunção não possui caráter absoluto, e deve ser compatibilizada com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à comprovação da insuficiência de recursos.

A alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador indeferir o pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao requerente comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício.

As razões apresentadas no agravo interno não conseguem elidir a inconsistência detectada pelo e. Relator em substituição, que concluiu pela insuficiência da prova produzida pelo agravante para amparar a concessão do benefício.

Ademais, constata-se um cenário que, embora revele um significativo comprometimento de sua renda, não necessariamente o enquadra na condição de
miserabilidade jurídica
que a gratuidade
irrestrita
visa a amparar.

No caso em tela, o agravante apresenta uma remuneração bruta considerável para o cenário socioeconômico brasileiro, que, no ano-calendário de 2024, totalizou R$96.788,05 (noventa e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), resultando em uma média mensal de R$8.065,67 (oito mil, sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Embora a renda líquida seja substancialmente reduzida por descontos, muitos deles decorrem de empréstimos consignados e outras obrigações financeiras assumidas voluntariamente.

O comprometimento da renda por dívidas, ainda que lícitas, não se confunde, por si só, com a ausência de condições para arcar com as custas processuais.

Os extratos bancários acostados (Id. 334613858), referentes aos meses de julho a outubro de 2025, revelam uma intensa movimentação financeira, com múltiplos depósitos e saques via PIX, para uma vasta gama de estabelecimentos comerciais e pessoas físicas.

Observa-se um padrão de consumo diversificado e a existência de um volume significativo de transações, o que, sob uma perspectiva global, destoa da imagem de "miserabilidade jurídica" necessária para o deferimento irrestrito da justiça gratuita.

Mesmo que o saldo diário possa flutuar e apresentar baixos valores em determinados momentos, a capacidade de gerar tal volume de transações e a natureza das despesas lançadas indicam que o agravante possui uma vida financeira ativa e um padrão de gastos que, embora possa ter levado ao superendividamento, não se alinha à completa ausência de capacidade para suportar os encargos processuais, ainda que de forma parcelada.

Nesse sentido, a decisão do juízo de origem, ao indeferir a gratuidade integral, mas conceder o parcelamento das custas em seis vezes, mostra-se razoável e prudente.

Este posicionamento preserva a seriedade do benefício da justiça gratuita para aqueles que realmente não possuem quaisquer meios de suportar os custos de um processo, ao passo que permite ao agravante prosseguir com sua demanda, ajustando-se à sua capacidade de pagamento diluída no tempo.

A concessão de um benefício como a justiça gratuita deve ser pautada na efetiva carência da parte, e não como um expediente para mitigar as consequências de um gerenciamento financeiro que, porventura, tenha resultado em endividamento excessivo, ainda que decorrente de contratos alegadamente abusivos.

A lei não desobriga o litigante de arcar com as custas processuais meramente por estar em situação de endividamento, ou por possuir um estilo de vida que, embora oneroso, é incompatível com a alegação de "miserabilidade jurídica".

A "insuficiência de recursos" não se confunde com "dificuldade para pagar", nem com a simples constatação de que a renda líquida é consumida por obrigações contraídas.

Em suma, a robustez da renda bruta, aliada à complexidade e ao volume das movimentações bancárias, e o alto percentual da renda comprometido com dívidas contratuais, sinalizam uma situação de endividamento que, embora desafiadora, não se traduz em uma total impossibilidade de arcar com as custas parceladamente.

A gratuidade da justiça visa amparar o necessitado, não desonerar o litigante que, embora em dificuldades, possui meios ou patrimônio que, de alguma forma, o diferenciam do hipossuficiente na acepção plena do termo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026